Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível da fazenda pública. direito administrativo. servidor público. verba a receber. exercícios anteriores. prejudicial de prescrição. afastada. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65390375).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a incidência de prescrição com relação aos débitos perseguidos pela autora e o cabimento da condenação do réu ao pagamento dos valores reconhecidos como devidos administrativamente.
III. Razões de decidir
4. Consta da inicial que a autora é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e protocolou requerimento administrativo para correção de irregularidades em seus pagamentos. A despeito do reconhecimento do débito, o montante não lhe foi pago. O documento de ID 65390154 - Pág. 5, emitido pela Gerência de Pessoas da SES/DF, noticia que efetivamente foi formulado um pedido, cujo número é 6/2014, referindo-se a valores do período de 05/2011 a 12/2011, havendo um crédito em favor da autora no valor histórico de R$ 969,40. A parte ré não juntou documentos diversos dos que já constam dos autos.
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. À míngua de contraprova por parte da Administração Pública, entende-se que a dívida corresponde aos pedidos mencionados pela autora, sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, infere-se da declaração acima mencionada que a parte requerente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados, no total de R$ 969,40, tal fato demonstrando a existência inequívoca de requerimento administrativo.
6. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecidos na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial, não se aplicando o tema 1109 do STJ, segundo o qual "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 969,40. A quantia deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, art. 4o.